Tribunal: STF
Processo: Rcl 41984
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, SOB O REGIME CELETISTA, NOS MOLDES DA LEI 100/1998 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Joaquim da Barra contra decisão proferida pela 5ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do Processo 0011144-39.2018.5.15.0117, sob alegação de afronta ao acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da Medida Cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395. 
    Narra o reclamante, em síntese, que trata-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por empregado público municipal em seu desfavor, na qual pleiteia o pagamento de férias em dobro, nos termos da Súmula 450 do TST.
    Relata que em contestação, apontou, preliminarmente, a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento da lide, “em razão da pessoa (Entes Públicos e servidores públicos) à luz da ADI nº 3395-6/DF e em razão da matéria (Regime Jurídico Único Municipal) à luz dos arts. 18, 22, I, 39, caput, da CRFB/88, principalmente, argumentando sobre a inconstitucionalidade (superação) da Súmula/TST nº 450. Contudo, mantida a condenação na instância originária, se interpôs Recurso Ordinário e Recurso de Revista, porém, apesar das razões e questões jurídicas, constitucionais e jurisprudenciais aventadas, abaixo transcritas, não se obteve êxito recursal no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região”. 
    Sustenta, nesse sentido, que a decisão impugnada contrariou a autoridade do acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395-MC, ao entender pela competência da Justiça Trabalhista para o julgamento da lide.
    Argumenta que, em que pede a menção feita pelo decisum à norma municipal que teria estabelecido o regime celetista às contratações de seus servidores, “a competência jurisdicional, como questão processual, em razão da matéria (Regime Jurídico Único Municipal) e em razão da pessoa (Município e servidores públicos) é fixada constitucionalmente, situações que se não enquadram na competência da Justiça do Trabalho, pois os Municípios não têm competência para legislar sobre direito do trabalho (art. 22, I, da CRFB/88), razões pelas quais o v. Acórdão reclamado merece ser cassado”.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, postula a procedência do pedido para cassar a decisão ora impugnada e declarar a incompetência absoluta da Justiça Laboral para julgamento do feito.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa previsão constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, entre as quais consta a garantia da observância de decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em controle concentrado de constitucionalidade. In verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”
    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
    Fixadas tais premissas, verifica-se que a essência da vexata quaestio discutida nos autos diz respeito ao acerto ou desacerto de decisão que concluiu pela competência da Justiça Laboral para o conhecimento e julgamento de ação proposta por empregado público do Município de São Joaquim da Barra, cuja contratação se deu após a Constituição de 1988, sob o regime celetista, nos termos da Lei Municipal 100/1998, cujo artigo 10 estabelece, verbis:
    “O regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da C.L.T - Consolidação das Leis do Trabalho". 
    Por outro lado, o paradigma de confronto invocado é a decisão proferida no julgamento da ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004.
    Nesse contexto, tenho que a pretensão da parte reclamante não encontra acolhida na jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Destarte, a existência de lei municipal que disciplina as contratações e as regras atinentes aos empregos públicos no âmbito do Município reclamante, estabelecendo que o regime jurídico aplicável aos mesmos é o da CLT, evidencia que a relação jurídica constituída entre as partes é de natureza eminentemente celetista. 
    Com efeito, o fato de o processo originário envolver vínculo firmado entre o servidor e o poder público após o advento da Constituição Federal de 1988, sob o regime jurídico celetista, descaracteriza a competência da Justiça Comum para análise do feito. Logo, evidencia-se que a situação fática posta nos autos encontra-se em perfeita harmonia com o paradigma que se alega violado – Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395-MC. Nesse sentido:
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Vínculo de trabalho regido pela CLT. Competência da Justiça do Trabalho. ADI nº 2.135/DF-MC. Regime jurídico único. Efeito ex nunc da decisão cautelar. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 
    1. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.
    2. A decisão cautelar na ADI nº 3.395/DF estancou dúvida em torno da ampliação da competência da Justiça do Trabalho para alcançar causas envolvendo servidores que, até a alteração de redação do art. 114 da CF/88 pela EC nº 45/2004, estavam submetidos à jurisdição no âmbito da Justiça comum, dúvida essa decorrente da supressão do acréscimo aprovado pelo Senado Federal na redação do inciso I do art. 114 da CF/88 quando da publicação da EC nº 45/2004.
    3. A ADI nº 3.395/DF-MC não alcança as causas envolvendo vínculo de trabalho não temporário com o Poder Público regido pela CLT, cuja competência para a apreciação pelo Poder Judiciário recaía, conforme jurisprudência da Suprema Corte, sobre a Justiça especializada, por força do art. 114 da CF/88, em sua redação originária. 
    4. Na ADI nº 2.135/DF-MC, em sede de juízo liminar, o STF assentou a plausibilidade jurídica da tese de inconstitucionalidade formal da norma e deferiu provimento cautelar, após os Ministros da Suprema Corte ponderarem que a alteração da redação do dispositivo pela EC nº 19/98 teria possibilitado, no âmbito do mesmo ente federativo, a instituição de regimes jurídicos distintos (não único, como previsto na redação original) para seus trabalhadores.
    5. A decisão liminar na ADI nº 2.135/DF, portanto, não teve o condão i) de declarar inconstitucional os diplomas normativos que tiverem instituído as regras da CLT para a regência do vínculo entre a Administração Pública e seus servidores, tampouco, ii) de declarar a inconstitucionalidade de leis editadas antes da vigência da EC nº 19/98.
    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 19.837- AgR, rel. min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/04/2016, grifei)
    Releva notar, no ponto, que o cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente